Tribunal: STF
Processo: ARE 1587929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de dois Recursos Extraordinários com Agravos interpostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 71, fls. 1-3):

“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE MUNICÍPIO DE ARACAJU. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 A 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 79).
No primeiro Recurso Extraordinário (Doc. 83), com fundamento no art. 102, III, “a”,”c” e “d” da Constituição Federal, MARIA DO SOCORRO BARBOZA DE CARVALHO SANTANA aponta violação ao art. 206, VIII, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167.
Sustenta que “o piso do magistério deve ser o valor mínimo pago a título de VENCIMENTO, de modo unitário, sem que haja, assim, qualquer composição para que se chegue neste valor” (Doc. 83, fl. 12).
Alega que “o pagamento do piso se refere ao valor base recebido pelo servidor independentemente da existência de outras rubricas”(Doc. 83, fl. 12).
Afirma que “considerar o GEA como valor integrante do vencimento para que então se totalize o valor do PISO é ato lesivo aos ditames mais básicos do Direito Pátrio e, ainda, configura grave afronta a determinação do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 83, fl. 13).
Argumenta ser “ilegal o pagamento dos vencimentos/proventos em valor inferior ao determinado pelo Piso Nacional do Magistério ou, ainda, considerar este título como o somatório de outras rubricas”(Doc. 83, fl. 14).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “reformar o acórdão recorrido na parte que entendeu pela possibilidade de equiparar a Gratificação Especial de Atividade a natureza de vencimento para fins de cumprimento do Piso do magistério” (Doc. 83, fl. 16).
Quanto ao segundo Recurso Extraordinário (Doc. 88), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,  o MUNICÍPIO DE ARACAJU aponta violação aos arts. 1º; 18, “caput”; 30, I e III; 37, X e XIII; 39, caput; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 169, § 1º, I e II; e 206, VIII, da CF/1988.
Sustenta que “a base de cálculo para pagamento do triênio e do terço é o vencimento efetivo do cargo, sem levar em consideração qualquer outra vantagem ou direito, até mesmo para evitar o efeito cascata na remuneração” (Doc. 88, fl. 9).
Alega que “há desacordo quanto ao fundamento do acórdão no que diz respeito aos reflexos estabelecidos na legislação local, pois por decorrência lógica, na repercussão do piso nacional nas demais verbas oriundas da relação de trabalho não pode ser computada a Gratificação Especial de Atividade (GEA), paga em caráter geral e permanente a toda categoria” (Doc. 88, fl. 10).
Afirma que “se o pagamento da diferença para complemento do piso no vencimento é indevido, os reflexos em rubricas que se baseiam sobre o vencimento não podem ocorrer, sob pena de burla aos ditames constitucionais” (Doc. 88, fl. 10).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para reconhecer que todas parcelas e verbas que integram a remuneração dos servidores devem ter como base de cálculo o quanto previsto na legislação local e não o piso salarial nacional” (Doc. 88, fl. 11).
Em exame de admissibilidade (Doc. 100), o Juízo de origem inadmitiu os Recurso Extraordinários aos fundamentos de que (a) “a decisão local não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal na ADI N°4167-3, no sentido da constitucionalidade do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, e da possibilidade de reajuste de seus vencimentos e reflexos sobre demais vantagens, atento às atualizações do piso salarial nacional previsto na Lei Federal 11.738/2008”; (b) “a controvérsia está baseada em legislação infraconstitucional, quais sejam, Lei Complementar 177/2022, e Lei Municipal nº 51/2001 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju), o que impede a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal”, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 636/STF e 280/STF; e (c) “os recorrentes nada mais pretendem do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado”, incidindo, na hipótese, a Súmula 279/STF.
Nos Agravos (Docs. 109 e 115), os agravante refutam todos os fundamentos da decisão agravada.
Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 126).
É o relatório. Decido.

Considerando a similitude da matéria discutida nestes autos, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, ao abordar a composição do Piso Nacional do Magistério, o Juízo de origem consignou o seguinte (Doc. 71, fl. 5):

“20. Aqui, diversamente, tem-se a controvérsia centrada no próprio conceito de composição do piso mínimo, e ainda, mais especificamente, se essa GEA pode ser considerada integrada ao vencimento do professor, ou se entra na categoria de “remuneração global”, conforme o traço distintivo estabelecido pelo STF no julgamento da ADI n º 4.167.
21. Nesse sentido, foi visto na origem o destaque dado ao que seria essa distinção no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju – LC nº 153/2016 (arts. 42 e 43). E nesses termos, segundo os recorridos, se não remanesce mais discussão sobre a possibilidade de a União definir o piso do magistério, descaberia cogitar de malferimento do pacto federativo por suposta violação da autonomia dos entes subnacionais. 22. Pois bem, considerados todos esses meandros da controvérsia, o que tenho observado, nessas múltiplas variações argumentativas, é um tipo de defesa, a meu sentir equivocada, acerca de que a instituição normativa de um piso salarial de categoria, qualquer que seja a destinatária, significaria colocar sob competência da União, a partir de seu marco inicial, decisões voltadas à formulação de políticas salariais desses profissionais.
(...)
26. Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendi mento ao piso salarial da categoria .
27. Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. SÚMULAS 279 E 280/STF.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.
IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.519.726 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEA). INCLUSÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravos interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recursos extraordinários. O objeto de impugnação é o acórdão de Turma Recursal pelo qual se reformou parcialmente sentença sobre a composição do piso salarial do magistério e seus reflexos. 2. Uma das partes recorrentes sustenta que o piso salarial nacional deve ser aferido exclusivamente pelo vencimento básico, sem inclusão de outras verbas como a Gratificação Especial de Atividade (GEA), alegando contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e descumprimento do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça. A outra parte recorrente, por sua vez, defende a inclusão da GEA no cálculo do piso e argumenta que o acórdão de origem violou a autonomia dos entes subnacionais e o entendimento da Suprema Corte ao não considerar que o piso inclui todas as verbas de caráter geral e permanente, bem como afrontou o Tema RG nº 1.132 em relação aos reflexos sobre as demais vantagens. 3. O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial. O acórdão da Turma Recursal reformou parcialmente a sentença para reconhecer a inclusão da GEA no vencimento a fim de atingir o piso, mas manteve a condenação em relação aos reflexos calculados sobre base inferior ao piso nacional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os recursos extraordinários foram inadmitidos por incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que motivou a interposição dos presentes agravos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação Especial de Atividade (GEA) pode ser considerada na composição do vencimento básico para fins de cumprimento do piso salarial nacional do magistério e (ii) se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou legislação local, bem como se houve prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Turma Recursal de origem, ao analisar a controvérsia sobre a composição do piso salarial do magistério e a inclusão da Gratificação Especial de Atividade (GEA), considerou a soma do vencimento básico e da GEA para aferir o cumprimento do piso nacional. 6. A revisão da conclusão da decisão recorrida, no que tange à inclusão da GEA na composição do vencimento para fins de piso e à análise dos reflexos, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional e local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Os artigos constitucionais invocados por uma das partes recorrentes não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido nem nos embargos de declaração, o que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal, que não admitem o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravos em recurso extraordinário não providos.” (ARE 1.557.833, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 7/7/2025)

Adite-se, em relação ao RE do MUNICÍPIO DE ARACAJU, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada à luz dos arts. 1º, 18, “caput”, 30, I e III, 37, X e XIII, 39, caput, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 169, § 1º, I e II, e 206, VIII, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da pretensão recursal demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso concreto, bem como do acervo probatório, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
II – A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global.
III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
IV – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.388-AGR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 14/4/2021)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. TRANSPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA AS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.311.845, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 23/3/2021)

Diante do exposto,  com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente